Tribunal: STF
Processo: RMS 24232
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. ADVOGADO.
COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REQUISITOS.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
        Correta a decisão em que o
Tribunal Superior Eleitoral estabelece a exigência de dez anos de
efetiva atividade jurídica como requisito para que advogados possam
vir a integrar os tribunais regionais eleitorais.
Inteligência do
art. 94 da Constituição.
Recurso a que se nega provimento.